Tribunal: TJMT
Processo: 0001237-15.2018.8.11.0048
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001237-15.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUSCIVAL MENDES - CPF: 900.200.901-10 (APELANTE), AUDECI VIEIRA FERREIRA - CPF: 351.341.352-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUSCIVAL MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147,
CAPUT
, C/C ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TESE DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001237-15.2018.8.11.0048

APELANTE: JUSCIVAL MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Juscival Mendes
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo delito do artigo 147,
caput
, por duas (2) vezes, c/c artigo 129, § 9º, do Código Penal e artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, em concurso material, à pena de dez (10) meses e quinze (15) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (Id.: 57747497).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pretende a absolvição do imputado do crime de ameaça em relação ao 1º e 4º fatos, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da atipicidade do crime, haja vista a inexistência de dolo de seriedade, pois, no momento dos fatos, o réu estava sob a influência de álcool e entorpecentes.

Requer a absolvição do crime de lesão corporal (2º fato), por ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta de lesão corporal para a contravenção de vias de fato.

Depreca também pela absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, ao fundamento de que, no caso dos autos, não existiam medidas protetivas, mas somente medidas cautelares diversas da prisão, como a de não se aproximar da vítima. Nesse contexto, afirma que a medida imposta é diversa da que estatui da Lei Maria da Penha, haja vista que o descumprimento de cautelares sujeita o indivíduo às disposições do artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal e não à condenação pelo artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 (Id.: 57747966).

O Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso de apelação para absolver o réu do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 (Id.: 57747970).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para absolver o imputado do crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 (Id.: 61899950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUSCIVAL MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que Juscival Mendes ameaçou e agrediu sua genitora, com chutes, causando-lhe hematomas na perna.

Ficou apurado que, por diversas vezes, ameaçou a mãe Audeci Vieira Ferreira, dizendo-lhe que
“a mataria caso fosse preso e que atearia fogo na residência daquela, causando-lhe mal injusto”
.

Avulta da peça acusatória que, em 7 de maio de 2018, Juscival xingou e novamente empurrou sua mãe ao chão, causando-lhe novas lesões. Na sequência, o vizinho da vítima, Obedes Pereira Campos,
“dirigiu-se até o denunciado e pediu que este parasse com os xingamentos proferidos em desfavor de sua genitora (...) que o denunciado, bastante agressivo, pegou um tijolo e começou ameaçar de morte o Sr. Obedes Pereira Campos, sendo que nesta oportunidade a polícia militar foi acionada”
.

Em decorrência, o denunciado foi preso em flagrante delito. Razão pela qual foi denunciado pela prática do delito do artigo 147,
caput
, por duas (2) vezes (fatos 1º e 4º), c/c artigo 129, § 9º, do Código Penal, e artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, em concurso material.

Após o recebimento da denúncia, em 4 de junho de 2018, e instrução criminal, o réu foi condenado pelo delito do artigo 147,
caput
, por duas (2) vezes, c/c artigo 129, § 9º, do Código Penal e artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, em concurso material, à pena de dez (10) meses e quinze (15) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

No entanto, a defesa alega
ausência de dolo de seriedade
, ao argumento de que o réu teria ameaçado a vítima em estado de embriaguez e sob a influência de entorpecentes. Circunstâncias que devem ser consideradas, pois não tinha sobriedade sobre seus atos, o que reflete na ausência do dolo a validar a conduta, motivo pelo qual pretende sua
absolvição em relação ao delito do artigo 147 do Código Penal
, perpetrado em face de sua genitora e Obedes Pereira Campos (1º e 4º fatos), nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a ideia de atipicidade do crime.

Por outro lado, depreca pela
absolvição do delito de lesão corporal
perpetrado contra sua genitora ao argumento que não existem provas nos autos aptas a comprovar a lesão corporal.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada nos autos pelo auto de prisão em flagrante delito (Id.: 57745486), pelo boletim de ocorrência (Id.: 57745486), pelo laudo de exame de corpo de delito (Id.: 57747481) e pelos depoimentos apresentados no caderno processual.

Sobre a autoria delitiva, necessário esquadrinhar as provas arroladas no caderno processual a fim de aferir as teses aventadas pela defesa.

O policial
Paulo Rogério da Silva Cavalcante Dias
,
na delegacia
, narrou que a guarnição da polícia foi acionada a comparecer na residência da vítima, onde ela relatou que há dias vinha sofrendo agressões físicas e ameaças de seu filho e que, especificamente, naquela data, Juscival Mendes foi à sua residência e, de posse de um tijolo, ameaçou-a, momento em que foi repreendido pelo seu vizinho Obedes, o qual também foi ameaçado de morte por Juscival.

Relatou que o réu responde a um processo por crime de ameaça e violência doméstica contra mulher (Id.: 57745487).

Em juízo
, reafirmou o testemunho apresentado na delegacia.

A vítima
Audeci Vieira Ferreira
, mãe do imputado, confidenciou, na
fase investigativa
, que há quinze (15) dias, seu filho está em sua casa, agredindo-a. Em decorrência dos chutes que lhe deu com a botina, está com vários hematomas nas pernas. Afirmou que já existe uma medida protetiva em seu favor.

Revelou também que seu filho a ameaçou dizendo que se voltasse para a penitenciária, quando saísse, irá matá-la. Que a xingou de “velha safada, velha sem vergonha” e outros palavrões, ameaçando atear fogo em sua casa e na motocicleta do irmão.

Disse que
“seu filho tem interesse em sua aposentadoria e por isso vive perseguindo-a a fim de obter dinheiro; Que o suspeito é usuário de droga e bebida alcóolica; Que essas agressões e ameaças se repetem por vários anos; Que já fez medidas protetivas para tentar se proteger de Juscival, porém este sempre descumpre, não se importando com nada; Que usa como desculpa para justificar as agressões e ameaças ser usuário de drogas”
.

Contou que, em 7 de maio de 2018, ao voltar do mercado, foi empurrada por Juscival, caindo ao chão, e que sente várias dores no peito e no corpo em virtude das diversas agressões que já sofreu de Juscival.

Assegurou que, no mesmo dia, no final da tarde, seu filho retornou à sua casa e começou a xingar, momento em que o vizinho, Obedes, dirigiu-se até Juscival e pediu que parasse, porém, irritado, pegou um tijolo e ameaçou-o.

Asseverou, ao final, de seu depoimento que, cansada das agressões sofridas, ligou para a polícia pedindo socorro (Id.: 57745487).

De igual modo, na
fase judicial
, a vítima corroborou a versão apresentada na delegacia, reafirmando que seu filho a agrediu, chutou sua perna, e a ameaçou dizendo que se fosse preso, quando saísse, iria matá-la. Confidenciou, ainda, que é agredida pelo seu filho, desde o ano de 2005.

Confirmou, também, que o réu estava com um tijolo na mão com a intenção de jogá-lo contra Obedes.

Na fase pré-processual, a vítima
Obedes Pereira Campos
afiançou que é vizinho da Sra. Audeci e já presenciou diversas agressões de seu filho; mas, no dia dos fatos, Juscival, por horas, a xingava, foi quando passou próximo à sua residência, e
“Juscival repentinamente pegou um tijolo e começou a ameaça-lo de morte; Que o depoente assustou-se com a agressividade de Juscival; Que o suspeito ontem estava visivelmente sob efeito de droga e álcool; Que o depoente afirma que Juscival estava muito agressivo e fora de si”
(Id.: 57745487).

Na
audiência de instrução e julgamento
, a vítima Obedes manteve a versão dos fatos que ofertou na fase investigativa.

Por sua vez, o réu
Juscival Mendes
, na delegacia, negou ter agredido sua mãe e ter ameaçado atear fogo na sua residência e na motocicleta do irmão. Negou, inclusive, ter ameaço Obedes. Disse que tudo é uma “armação” de sua mãe e do Sr. Obedes para colocá-lo na cadeia.

Perguntado sobre sua inocência, respondeu
“não ser totalmente errado, pode ter falado algo que ofendesse sua mãe, porém nega ter cometido as agressões citadas”
. Confessou ser usuário de droga (maconha, craque, pasta-base e qualquer outro tipo de entorpecente) e de bebida alcóolica, afirmando necessitar de tratamento médico para dependentes químicos (Id.: 57745488).

Embora a
defesa discuta o estado de embriaguez e o uso de entorpecentes pelo réu
, tal alegação não tem o condão de excluir a imputabilidade a ponto de refletir na possível absolvição pelo argumento de ausência de dolo de seriedade em relação ao delito de ameaça perpetrado em face das vítimas Audeci e Obedes.

Extrai-se dos autos, em razão dos depoimentos coerentes prestados pelas duas vítimas, que o imputado ofendeu, agrediu, ameaçou sua genitora de morte e, se acaso, fosse preso, avisando-a, na sequência, que atearia fogo em sua residência e na moto de seu irmão.

De igual modo, em relação à vítima Obedes, o imputado, na posse de um tijolo, também, ameaçou-lhe de morte.

Assim, diante das provas produzidas, entendo que, no caso dos autos, a tipicidade do delito está plenamente demonstrada, em razão dos relatos seguros das vítimas e que se convergem a demonstrar que o réu proferiu ameaças ao ponto de causar mal injusto e grave, ao ameaçar-lhes de morte.

Casos iguais a este, a palavra da vítima, apoiada em outras provas, tem especial relevância, ainda mais, em se tratando de uma mãe idosa e outro senhor, com mais de sessenta (60) anos de idade, que foram seriamente ameaçados de morte pelo réu.

A propósito:
“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”
. (AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Por outro lado,
a tese adotada pela defesa de que o réu deve ser absolvido, porquanto estava sob o efeito de bebida alcóolica e drogas
, não deve ser acolhida, haja vista que o Código Penal adotou a teoria da
“actio libera in causa”
, ou seja, ação livre na causa, segundo a qual o agente que venha a cometer um ilícito, em estado de embriaguez ou sob o efeito de entorpecentes, de modo voluntário, não tem sua responsabilidade penal afastada.

Nesse sentido:

“Conquanto a defesa afirme que o recorrente estava sob o efeito de álcool e entorpecente, sobreleva-se destacar, que o art. 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.
Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento da intenção de perturbar a paz de espírito, segurança e liberdade da vítima sendo esse o entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal”
(N.U 0017093-68.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) (destaquei).

“APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Consabido que a palavra da vítima assume especial relevância no contexto de violência doméstica, haja vista a tipologia delitiva ocorrer, na sua maioria, sem a presença de testemunhas. Além disso, o depoimento da vítima é firme e coeso com o relato apresentado em sede policial.
Não há falar em atipicidade da conduta em razão da ameaça ter sido proferida enquanto o réu estava embriagado. O estado de embriaguez voluntária não exclui a tipicidade do crime de ameaça, teoria da "actio libera in causa". Ainda, a promessa de mal injusto e grave, se idônea, configura o delito.
É irrelevante a vontade do agente de querer realizar a ameaça, bastando, para a concretização deste delito, o dolo de provocar temor no ameaçado. AGRAVANTE MANTIDA. REDIMENSIONADO O QUANTUM DE AUMENTO (...) RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação Criminal, nº 70083212993, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 18-12-2019) (destaquei).

Nesse ponto, refuto a tese defensiva.

Em relação ao
pedido de absolvição do crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal, em virtude da ausência de provas
, de igual modo, não deve prosperar, pois, encontram-se nos autos provas suficientes a demonstrar a agressão perpetrada em relação à genitora do réu que foi empurrada, caiu ao chão e teve sua perna machucada.

A propósito, como bem relatado pela vítima não é a primeira vez que seu filho a agride, tanto é que já foi acionado e possui medidas protetivas em seu favor.

A corroborar as declarações da vítima, o laudo de exame de corpo de delito comprovou que a lesão na perna foi provocada por um instrumento contundente (Id.: 57747481).

Destarte, não há falar em absolvição por ausência de provas nem mesmo em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, porquanto a constatação do crime de lesão corporal, na forma do artigo 129, § 9º, é latente.

Por derradeiro, a defesa pugna pela absolvição do delito de descumprimento de medida protetiva, ao argumento de que trata de medida cautelar diversa da prisão e não de medida protetiva de urgência.

O artigo 24 da Lei n. 11.340/06 dispõe:

“Artigo 24 – Descumprir decisão judicial que
defere medidas protetivas de urgência
previstas nesta Lei:

Pena –
detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos
.

§ 1ª A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.

§ 2º - Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.

§ 3º - O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis”
(grifei).

Extrai-se dos autos n. 1641-34.2016.811.0048 (Código 32964), em que Juscival Mendes é réu e Audeci Vieira Ferreira é vítima, a seguinte decisão do magistrado:

“(...)

2. Merece acolhida o pleito de relaxamento da prisão preventiva formulado pela defesa, haja vista que o réu está preso desde o dia 01/11/2016 e até a presente data a instrução processual não se findou.
Ademais, considerando que o réu é contumaz na prática de crimes entendo por bem aplicar medidas cautelares diversas da prisão
.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 5º, LXV, da Constituição Federal RELAXO a prisão preventiva do réu JUSCIVAL MENDES,
devendo o réu ser intimado a comparecer a todos os atos do processo, e a não mudar de residência sem comunicação prévia ao juízo, advertindo-o que no caso de descumprimento de quaisquer das obrigações ou da prática de outra infração penal, será revogado o benefício e, nos termos do artigo 282, caput, e seus parágrafos, c/c 319, ambos do CPP, DECRETO, por se mostrar adequadas e suficientes por hora, as seguintes medidas cautelares para cumprimento pelo réu: I – comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades até o dia 10 (dez) de cada mês; II – proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial, já que sua permanência se mostra conveniente e necessária para a investigação e instrução; III – recolhimento domiciliar no período do noturno e nos dias de folga; IV – proibição de manter contato e se aproximar da vítima
.

(...)”
.

Como bem declinado pela defesa e, inclusive, corroborado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
a medida cautelar deferida nos autos é a aquela do artigo 282 do Código de Processo Penal
, a qual revogou a prisão preventiva do acusado com a fixação de medidas cautelares. Nesse caso, possível descumprimento, de refletir na substituição por outra, ou, a imposição de outra em cumulação, ou, em último caso, a decretação da prisão preventiva, na forma do § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal, mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou do querelante, após observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Circunstância diversa da imposição da condenação pelo crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, por não tratar de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa somente para afastar a condenação do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, mantendo a sentença inalterada nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020